Tribunal: TJMT
Processo: 1003709-65.2023.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003709-65.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), LUCAS MATHEUS DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.197.491-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO PELO ART. 485, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), ante a inércia da parte autora mesmo após intimação para impulsionar o feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa é válida quando a intimação da parte autora para impulsionar o feito foi realizada por meio eletrônico, em processo que tramita no PJe.

III. Razões de decidir

3. A intimação foi efetivada por meio do sistema eletrônico, conforme previsão do art. 246, §§ 1o e 2o, do CPC e art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006, que conferem natureza pessoal à intimação eletrônica realizada em face de parte previamente cadastrada.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece como válida a intimação eletrônica da parte autora em processos eletrônicos, para fins de configuração de abandono da causa, quando a parte permanece inerte.

5. Inexistindo citação do réu, é desnecessária a provocação da parte contrária para o reconhecimento do abandono, não incidindo a Súmula 240 do STJ.

6.A parte autora foi regularmente intimada para manifestação em cinco dias e permaneceu silente, restando caracterizada a desídia processual que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a intimação eletrônica, realizada nos termos da L. 11.419/2006, como intimação pessoal para fins do art. 485, § 1o, do CPC, em processos eletrônicos e com parte cadastrada no PJe. 2. É admissível a extinção de execução por abandono da causa, quando caracterizada a inércia injustificada do exequente, mesmo sem requerimento da parte adversa ainda não citada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 246, §§ 1o e 2o; 270; 272, § 2o; 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o; Portaria-Conjunta TJMT no 291/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.10.2023; TJMT, Apelação Cível no 1032507-85.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.06.2024; TJMT, RAC no 1022546-86.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juína/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, em ação de execução por título executivo extrajudicial ajuizada em face de
LUCAS MATHEUS DOS SANTOS SILVA
.

A sentença recorrida, fundamentou-se na inércia da parte autora que, devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, quedou-se silente, configurando abandono processual.

Irresignada, a parte autora opôs embargos de declaração, especificamente quanto à ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC. Sustentou que "não há nos autos a necessária intimação pessoal do Autor/Embargante.

Os embargos de declaração foram rejeitados pelo juízo
a quo,
que manteve integralmente a sentença embargada, afirmando que "é fácil constatar através de consulta na aba expedientes, que o exequente foi devidamente intimado para impulsionar o feito

Inconformada, a Cooperativa interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença. Em suas razões recursais, reitera os argumentos apresentados nos embargos de declaração, sustentando que a sentença deve ser anulada por dois fundamentos principais: ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC; e ausência de intimação eletrônica dos advogados da parte autora, em desconformidade com o art. 272, § 2o, do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença de extinção do processo, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Recolhimento do preparo, id. 324634396.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juína/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, nos autos da ação de execução por título executivo extrajudicial ajuizada em face de
LUCAS MATHEUS DOS SANTOS SILVA
.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da regularidade da extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil, especificamente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora e de intimação eletrônica dos advogados.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem, antes de extinguir o feito, intimou a parte exequente para dar andamento à execução, sob pena de extinção (id. 319318988).

O caso em análise, conforme se verifica dos autos, houve o registro de ciência da intimação eletrônica pela parte autora, o que atende ao requisito previsto no art. 485, § 1o, do CPC.

Conforme se depreende do caderno processual, após o indeferimento da busca do paradeiro do réu por meio dos sistemas informatizados (Id. 319318987) a parte autora foi intimada a se manifestar (Id. 319318988). Essa intimação foi realizada via sistema, em
10/06/2025:

Referida intimação foi efetivada considerando o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 246 do novo Código de Processo Civil e regulamentado pela Portaria-Conjunta n. 291/2020, de 22 de abril de 2020, dessa forma, a intimação foi considerada pessoal.

Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações devem ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Ademais, tratando-se de processo eletrônico com a instituição financeira devidamente cadastrada no sistema PJe, as intimações realizadas por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, independentemente da indicação específica de advogado para recebimento das publicações.

De acordo com o art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônica, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICOS - VALIDADE– PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial eletrônicos– PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos todas as citações e
intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as
intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.

(N.U 1006573-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021 - destaquei)

Na hipótese, o autor foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e deixou de promover os atos indispensáveis ao andamento processual, circunstância que autoriza a extinção do feito.

Outrossim, para a extinção do processo, obviamente, prescinde de requerimento da parte contrária, quando esta não houver sito citada da ação como ocorre no caso concreto. A propósito:

́
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO PARALISADO - INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INÉRCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO– ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

É legítima a extinção do processo, por abandono, quando, embora intimada pessoalmente, a parte deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo.

(N.U 0007809-63.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR POR MEIO ELETRÔNICO. PROCESSO ELETRÔNICO (PJE). VALIDADE DA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 485, III, CPC À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A intimação pessoal do autor por meio eletrônico, no âmbito do processo eletrônico (PJe), é válida para fins do art. 485, §1o, do CPC, desde que a parte esteja previamente cadastrada
no sistema.

2. É possível aplicar o art. 485, III, do CPC às ações de execução, quando caracterizada a inércia do exequente devidamente intimado, não havendo vedação legal expressa à extinção nesses casos.

3. A ausência de manifestação do autor, mesmo após intimação pessoal válida, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o; 270; 272, §5o; 485, III e §1o; 921, III; 924; Lei 11.419/06, arts. 5o, §6o, e 9o; Portaria-Conjunta TJMT n. 291/2020-PRES/CGJ, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020; TJMT, RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021; TJMT, RAC n. 1005355-33.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.07.2021.

(N.U 1022546-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 – destaquei)

No caso em análise, verifica-se que houve
a devida intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, como determina o §1o do art. 485 do CPC. Tal providência constitui requisito legal indispensável para a extinção do processo por abandono da causa, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a matéria, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023 - destaquei).

De igual modo, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, INCISO III, DO CPC) - HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1o, DO CPC) – DECISÃO SURPRESA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), ante a falta de resposta do autor a comando judicial para promover o pagamento das diligências requeridas, o que caracteriza abandono da causa. A extinção do processo, por abandono da causa, deve ser precedida de
intimação pessoal do autor,
instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decisão surpresa que ofende o princípio do contraditório substancial. Inteligência dos arts. 9o, caput; 10o e 485, § 1o, do Código de Processo Civil. (TJMT, 1041872-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10325078520238110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024 - destaquei).

Cumpre ressaltar que o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, estabelece que "
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
". No caso em tela, a finalidade da intimação - dar ciência à parte sobre a necessidade de impulsionar o feito - foi alcançada, não havendo razão para anular o ato processual.

Quanto à alegação de que a extinção do processo por abandono da causa dependeria de requerimento do réu, conforme Súmula 240 do STJ, cabe destacar que tal entendimento aplica-se apenas aos casos em que já houve a triangularização da relação processual, com a citação do réu. No caso em análise, não houve a citação do executado, sendo possível a extinção do processo por abandono da causa independentemente de requerimento da parte contrária.

Por fim, cabe destacar que a parte autora foi devidamente intimada para impulsionar o feito e, mesmo assim, quedou-se inerte, configurando o abandono processual previsto no art. 485, III, do CPC. A extinção do processo sem resolução do mérito, nesse caso, é medida que se impõe, em observância ao princípio da duração razoável do processo e da eficiência na prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025